Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-25.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[R. G. F. - CPF: 052.905.301-26 (EMBARGANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ROSA LUIZA FERREIRA - CPF: 007.172.621-70 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA LUIZA FERREIRA - CPF: 007.172.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados em benefício assistencial, mas afastou a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em erificar a existência de omissão quanto: (i) à tentativa frustrada de resolução administrativa via PROCON e (ii) à condição de hipervulnerabilidade decorrente da idade, deficiência e natureza alimentar do benefício.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

5. A tentativa frustrada de composição administrativa, embora valorada, não altera, por si só, o entendimento firmado sobre a não configuração do dano moral in re ipsa no caso concreto.

6. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 5o, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ROSA LUIZA FERREIRA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível no 1011936-25.2025.8.11.0041, originária da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do BANCO PAN S.A., deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, para afastar a condenação por dano moral e manter apenas a restituição simples dos valores descontados indevidamente sobre benefício previdenciário da autora, relativo a cartão de crédito não contratado nem utilizado (cf. id. no 318415387).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, as quais teriam comprometido a completa análise da controvérsia. Alega que o julgado deixou de se manifestar sobre a necessidade de intervenção judicial após tentativa frustrada de solução administrativa, pois demonstrou haver buscado resolver o impasse junto ao PROCON, mediante reclamação formal, sem sucesso, diante da informação da instituição financeira de que não existia contrato vinculado ao seu CPF, o que a obrigou a recorrer ao Poder Judiciário.

Aponta, ainda, omissão quanto à condição de vulnerabilidade agravada do beneficiário, menor absolutamente incapaz e portador de deficiência, que recebe benefício assistencial (BPC/LOAS) de natureza alimentar. Sustenta que o acórdão, ao afastar o dano moral sob o argumento de que o valor mensal descontado (R$ 49,42) seria reduzido, desconsiderou o caráter alimentar da verba e a hipervulnerabilidade do titular, circunstâncias que, segundo a jurisprudência consolidada, configuram dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e reformado o acórdão embargado, reconhecendo-se o dano moral
in re ipsa
, ou, subsidiariamente, que se manifeste expressamente sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas para fins de prequestionamento (cf. id. n° 318415387).

Em contrarrazões vinculadas ao id. n° 320601375, a parte embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, verifico que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão referente à tentativa frustrada de solução administrativa junto ao PROCON, observo que tal circunstância, embora não expressamente mencionada no acórdão, não altera a conclusão quanto à inexistência de dano moral indenizável. O fato de a parte ter buscado solução administrativa antes de ingressar com a ação judicial demonstra sua diligência, mas não configura, por si só, circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral presumido.

No que concerne à condição especial do autor como menor impúbere e portador de deficiência, beneficiário de prestação continuada de natureza alimentar (BPC/LOAS), o acórdão embargado expressamente considerou essa circunstância ao analisar a questão dos danos morais, concluindo que "
embora os descontos tenham sido realizados em benefício previdenciário de menor impúbere de aproximadamente 15 anos de idade, não há nos autos elementos que comprovem que tais descontos tenham causado abalo psicológico, constrangimento ou situação vexatória que justifique a condenação por danos morais
".

O acórdão também ponderou que "
o valor descontado mensalmente (R$ 49,42) por seis meses representa percentual reduzido do benefício previdenciário recebido pelo autor, não havendo comprovação de que tenha comprometido sua subsistência ou causado transtornos significativos que ultrapassem o mero dissabor cotidiano
".

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo acórdão, que, após análise das circunstâncias do caso concreto, entendeu não estar configurado dano moral indenizável.

Importante ressaltar, por fim, que a divergência jurisprudencial não configura vício intrínseco da decisão passível de correção por meio de embargos de declaração, constituindo, em verdade, fundamento hábil apenas para a interposição do recurso cabível.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025